Tribunal: TJMT
Processo: 1030882-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030882-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCIO FABRICIO PAGNO - CPF: 029.270.251-50 (AGRAVADO), DEISI ROSANA CARDOSO - CPF: 085.937.819-50 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT - CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS - NULIDADE DO ATO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1030882-42.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Deisi Rosana Cardoso e Marcio Fabricio Pagno

Processo origem no 1000457-17.2023.8.11.0102

Vara Única da Comarca de Vera

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
Deisi Rosana Cardoso
e
Marcio Fabricio Pagno
, indeferiu o pedido de citação pessoal dos executados.

Sustenta que a citação dos executados foi realizada na origem por meio de aplicativo de mensagens instantâneas “
Whatsapp
”, no entende que o oficial de justiça não se confirmou a contento a identidade do executado.

Afirma que requereu a realização de citação pessoal dos executados, a fim de evitar futuras alegações de nulidade do ato.

Alega que o meio de citação utilizado – via aplicativo
whatsapp
– é precário e minoritariamente aceito.

Pugna pelo provimento do agravo, para declarar a nulidade do ato de citação por meio de aplicativo de mensagens de texto “
Whatsapp
”.

Sem contraminuta
, porque ainda não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
Deisi Rosana Cardoso
e
Marcio Fabricio Pagno
, indeferiu o pedido de citação pessoal dos executados.

A matéria relativa à possibilidade de utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça está regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT, que assim dispõe sobre a citação:

“Art. 1o Autorizar a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§ 1o Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet,
WhatsApp
, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência; (...)

§ 3o O
ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes
, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II–
Identificar-se como Oficial de Justiça
, inclusive mediante a
exibição de sua identidade funcional
, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à
captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido
, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Art. 4o É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou”.

Com efeito, mostra-se cabível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

Assim, é de se perceber que o regramento prevê condições para que o ato de citação realizado via aplicativo de mensagens instantâneas (
Whatsapp
) seja considerado válido.

Com efeito, as condições previstas são: a comprovação de que houve confirmação da identidade do citado, identificação do Oficial de Justiça, informação sobre o que se trata o ato e envio de cópia do mandado de citação e da petição inicial, despacho ou decisão que deferir tutela provisória, nos moldes do art. 250, V do CPC. Além disso, a norma prevê que o Oficial realize captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identificação do citado, com a respectiva anexação à Certidão.

No caso, restou demonstrado que o Oficial de Justiça colacionou cópia de “
print
” de tela do aplicativo
Whatsapp
, nos seguintes moldes (Id. 126704422):

Do exame, em que pese tenha procedido à juntada de captura de tela, encaminhado o mandado de citação e identificado se tratar de ato citatório, o Sr. Oficial de Justiça não cumpriu todas as determinações da legislação de regência.

Isso porque, deixou de se identificar como Oficial de Justiça e deixou de confirmar a identidade do citado por meio de envio de documento oficial.

Ademais, nota-se que a Ação de Execução é movida contra dois executados
Deisi Rosana Cardoso
e
Marcio Fabricio Pagno
e a citação apenas foi direcionada a um deles (
Marcio Fabricio Pagno
), ausente a citação da executada
Deisi Rosana Cardoso
.

Assim, não cumpridos os requisitos da respectiva norma, é caso de reconhecer a nulidade do ato citatório.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –RECURSO DO 1o RÉU – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – RECURSO DA 2o RÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA – TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO – PERDA DA CARACTERÍSTICA CAMBIAL – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS. (...)
É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.
(...)” (TJMT, AP 0001172-83.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4o) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – ATO VÁLIDO – AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO CONFIRMADO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA CONSTITUÍDA QUE HABILITOU NO FEITO LOGO DEPOIS – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA – SUBSTÂNCIA ILÍCITA ENVIADA POR CORREIOS – PACOTE ABERTO APÓS SUSPEITAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERMISSIVO LEGAL – LEI 6.538/78, ART. 10, INCISO III – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA –MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPABILIDADE DO AGENTE – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA VEROSSÍMIL – TESE ACUSATÓRIA NÃO COMPROVADA – RÉU ABSOLVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
A citação do réu por meio eletrônico, em especial o Whatsapp, é plenamente válida e legal. Nesses casos, deve o Oficial de Justiça adotar todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico, mas também a identidade do destinatário das mensagens.
(...)” (TJMT, AP 0016107-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade do ato de citação, bem como para determinar o retorno dos autos à origem para realização da citação de forma regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024